Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. DESFILIAÇÃO TÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA TAXA. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinada a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
3. Uma vez comprada a filiação, a empresa autora deve se submeter às regras do estatuto da associação.
4. Não há desfiliação tácita quando o estatuto da associação exige pedido escrito para a formalização do desligamento do associado.
5. Até que ocorra o desligamento na forma estabelecida pelo estatuto regente, deve o associado responder pelas obrigações assumidas, dentre elas o dever de pagar as taxas de manutenção.
6. O mero extrato de débito elaborado de forma unilateral pela associação não faz prova dos valores das taxas associativas, os quais devem ser comprovados por meio das atas das assembleias que os definiram.
7. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
8. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, não providas. Unânime.